Tribunal: CARF
Processo: 14098.000041/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000041/2010-59
ACÓRDÃO
1302-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão de primeira instância examinou os argumentos da defesa e
determinou diligência para elucidação das questões apontadas, inexistindo
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
IRPJ E CSLL. ANO-CALENDÁRIO DE 2005. DIPJ E DCTF. DIVERGÊNCIA DE
VALORES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A DIPJ não constitui crédito tributário, sendo a DCTF o instrumento formal
de confissão nos termos da IN SRF no 126/1998. Ausente declaração válida
de confissão, é legítima a constituição ex officio dos débitos
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000041/2010-59
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo Fiscal instaurado em face da pessoa jurídica
CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ no 01.XXX.XXX/0001-
78, decorrente da lavratura de Autos de Infração de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de
2005, formalizados em 12/02/2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT.
Conforme se observa no demonstrativo consolidado de crédito tributário às fls. 30 a 38, o
montante total exigido perfaz R$ 199.012,96, incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até a data da lavratura.
O fundamento da autuação, conforme detalha o Relatório Fiscal às fls. 31/39 (IRPJ)
e 40/48 (CSLL), consiste na divergência entre os valores devidos informados na DIPJ/2006 e
aqueles declarados na DCTF, especificamente no tocante aos fatos geradores relativos aos 1o a 4o
trimestres de 2005, apurados sob o regime de lucro presumido. A fiscalização entendeu que os
valores declarados em DIPJ configuraram reconhecimento de débito, razão pela qual os
montantes deveriam ter sido recolhidos ou confessados na DCTF correspondente.
A contribuinte foi cientificada da lavratura do auto por via postal, conforme Aviso
de Recebimento juntado às fls. 49, cujo recebimento se deu em 22/02/2010. Dentro do prazo
legal de trinta dias, em 12/03/2010, apresentou impugnação às fls. 54/57, na qual sustentou, em
síntese, que os débitos constituídos teriam sido objeto de pedido de parcelamento protocolizado
com fundamento no art. 3o da Lei no 11.941/2009, abrangendo débitos remanescentes oriundos
de REFIS, PAES, PAEX e demais parcelamentos ordinários. Alegou que os valores confessados em
DCTF e DIPJ já constariam dos controles formais da Receita Federal, devendo ser
automaticamente incluídos no parcelamento requerido. Sustentou, ainda, que a lavratura do auto
de infração denotaria desídia da fiscalização, por ignorar registros existentes no sistema PAEX, de
modo que não haveria crédito exigível.
O órgão preparador atestou tempestividade da impugnação e suspendeu a
exigibilidade no SIEF, conforme despacho de fl. 73, encaminhando o processo para a DRJ Campo
Grande/MS. Entretanto, após reclassificação interna, o processo foi enviado à DRJ Ribeirão
Preto/SP, conforme despacho de triagem às fls. 74 e seguintes.
A 13a Turma da DRJ/RPO, examinando os autos, proferiu despacho de diligência às
fls. 97, determinando que a DRF Cuiabá/MT informasse: (i) a existência de parcelamento dos
débitos constantes da autuação; (ii) a situação de eventual parcelamento; e (iii) se o pedido foi
apresentado antes do início do procedimento fiscal, ocorrido em 19/08/2009, conforme AR de fls.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000041/2010-59
3
17. Em resposta, às fls. 106, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT), da DRF
Cuiabá, registrou que os débitos não foram incluídos no parcelamento Lei 11.941/2009-RFB-
Demais Art. 3o, cujo pedido foi efetivamente protocolizado em 09/09/2009, mas encerrado por
rescisão em 24/01/2014, sem que houvesse inclusão dos débitos oriundos da presente ação fiscal.
Diante da diligência, a contribuinte foi cientificada em 04/05/2018, deixando de
apresentar aditamento à impugnação. A DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-89.509 (fls.
110/113), concluiu pela improcedência da impugnação, entendendo que as dívidas não estavam
constituídas via DCTF e que, portanto, não poderiam ter sido incluídas automaticamente em
parcelamento. Fixou-se que, inexistindo confissão formal em DCTF, a DIPJ não seria instrumento
hábil à constituição de crédito tributário.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 14-89.509 - 13a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 12 de dezembro de 2018
Processo 14098.000041/2010-59
Interessado CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF 01.360.601/0001-78
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO NÃO CONFIRMADO.
Mantém-se o lançamento quando não confirmado o pedido de parcelamento do
débito constituído de ofício, antes do início do procedimento fiscal.
DCTF. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é o instrumento de
confissão de dívida e de constituição do crédito tributário.
As informações prestadas na Declaração de Informações EconômicoFiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ não se prestam a constituir o crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, às fls. 124/135,
alegando preliminarmente cerceamento de defesa pelo fato de que a DRJ não teria apreciado
integralmente os fundamentos da impugnação. No mérito, reiterou que os débitos haviam sido
objeto de pedido tempestivo de parcelamento, e que a divergência entre DIPJ e DCTF não seria
suficiente para a constituição válida do crédito, sob pena de violação aos princípios da legalidade e
da segurança jurídica. Sustentou, ainda, que o despacho de diligência e a informação fiscal não
enfrentaram aspectos essenciais da defesa, tais como a suposta confissão anterior dos débitos e a
natureza das declarações apresentadas.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000041/2010-59
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
A controvérsia está centrada na alegada nulidade do acórdão de primeira instância
por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, na validade da constituição do crédito tributário
quando a divergência apurada decorre da comparação entre DIPJ e DCTF.
Quanto à preliminar de nulidade, a contribuinte sustenta que seus argumentos não
teriam sido examinados pela DRJ.
A leitura minuciosa do Acórdão no 14-89.509 (fls. 110/113) demonstra que a
instância julgadora enfrentou expressamente as questões centrais, registrando que a DIPJ não
constitui crédito tributário e que os débitos não foram incluídos em parcelamento por inexistir
confissão via DCTF. Ademais, a DRJ determinou diligência prévia, às fls. 97, justamente para
esclarecer os pontos levantados na impugnação.
O órgão competente esclareceu, às fls. 106, que o pedido de parcelamento do art.
3o da Lei 11.941/2009 não contemplou os débitos objeto desta ação fiscal e que tal pedido,
embora tempestivo, foi posteriormente rescindido, não havendo vinculação com os valores
constituídos ex officio. Constatou-se, assim, que não houve omissão ou ausência de
fundamentação capaz de caracterizar cerceamento de defesa.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
O cerne da discussão reside em saber se os valores informados na DIPJ/2006
podem, isoladamente, constituir débito tributário, suprindo a ausência de confissão em DCTF.
A legislação aplicável é clara. A DCTF, instituída pela IN SRF no 126/1998, é o
instrumento formal de confissão e de constituição de créditos tributários administrados pela RFB.
A DIPJ, conforme IN SRF no 127/1998, tem natureza exclusivamente informativa e não opera
constituição de crédito, posição reiterada pela jurisprudência consolidada deste Conselho.
Conforme assentado na Informação Fiscal de fls. 106, o contribuinte não
apresentou DCTF retificadora ou aditiva para reconhecer formalmente os valores que declarou na
DIPJ. Assim, não havia débito constituído automaticamente, sendo legítima a atuação fiscal que
promoveu a constituição por meio do Auto de Infração. Ademais, não há controvérsia acerca da
materialidade da divergência entre o que foi declarado na DIPJ e o informado como devido na
DCTF, sendo certo que a contribuinte não logrou demonstrar erro de preenchimento ou outra
circunstância apta a descaracterizar o lançamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000041/2010-59
5
No tocante ao parcelamento, ainda que o pedido do art. 3o da Lei 11.941/2009
tenha sido formalizado em 09/09/2009, os débitos ora discutidos não estavam formalmente
constituídos à época, razão pela qual não poderiam ser incluídos automaticamente. Tampouco
houve, posteriormente, solicitação específica de inclusão mediante declaração retificadora ou
constitutiva.
Entendo, portanto, que a tentativa de vincular o parcelamento à DIPJ não se
sustenta juridicamente. A atuação fiscal foi, portanto, regular e obediente às diretrizes normativas
de constituição do crédito. As conclusões da DRJ foram adequadas, revestidas de motivação
suficiente e alinhadas à orientação jurisprudencial.
Assim, não constatados vícios formais ou materiais, entendo que o lançamento
deve ser integralmente mantido.
Diante dessas razões, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar a
preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 150
DF CARF MF
Original